Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751756-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI NOVAIS GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROSELI NOVAIS GUIMARÃES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de UNIMED SEGURADORA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a ré a autorização do procedimento cirúrgico, bem como dos medicamentos e matérias, nos termos do seu relatório médico. Em suas razões (ID 66929338), a agravante sustenta que: 1) foi acometida por lesões graves na coluna vertebral e membros; 2) o médico que a acompanha solicitou cirurgia, todavia, o plano de saúde encaminhou o requerimento para análise da Junta Médica, a qual deliberou pelo indeferimento da cobertura dos procedimentos e materiais solicitados; 3) “a cirurgia representa uma oportunidade para melhorar sua qualidade de vida, permitindo-lhe, ao menos, realizar atividades simples, como calçar seus sapatos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a ré a custear a cirurgia e materiais solicitados por seu médico. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à recorrente. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, a tutela recursal não deve ser deferida. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o juiz deve observar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). No caso, ao contrário do que alega a recorrente, os relatórios médicos juntados aos autos não indicam a urgência nem o perigo de dano da não realização de imediato do tratamento requerido (ID 217855907, p. 7, autos originários). Assim, não demonstrado pela agravante um dos requisitos cumulativa para o deferimento da tutela provisória de urgência, a decisão deve ser mantida para privilegiar o prévio contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator